Tribunal: TJES
Processo: 5008602-27.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008602-27.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VLADIMIR FERNANDES SILVEIRA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008602-27.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VLADIMIR FERNANDES SILVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
N
A REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA
AÇÃO REVISIONAL
.
REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A revisão criminal não se presta a revolver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica.
2.
Na espécie, o pedido revisional somente trata de insistir na argumentação declinada na ação penal: não traz elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.
3.
À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido.
4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008602-27.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VLADIMIR FERNANDES SILVEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal
interposto

por

VLADIMIR FERNANDES SILVEIRA DA SILVA
, contra a decisão monocrática
registrada sob o Id nº
3992579
, por meio da qual não conheci da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais (Id nº 4175085), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar,
o
agravante
propôs

ação revisional

objetivando a r
edução da pena definitiva,
bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado
nos autos da ação penal nº
0001203-19.2019.8.08.0006
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, a uma pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, para cumprimento no regime inicialmente
f
echado
.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender
o
requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona nov
os
fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida,
bem como buscar reapreciação com base em modificação de entendimento jurisprudencial
. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621
do C
ódigo de Processo Penal
, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição d
a coisa julgada material
representa

medida de exceção,
uma
vez que
sucumb
e

a
segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pel
a

decisão
hostilizad
a
.

A
r. sentença
foi
parcialmente reformada

à unanimidade quando do julgamento da apelação criminal perante a Egrégia
Primeira

Câmara Criminal
.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento
novo
, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.
Em verdade, somente trata de insistir na
argumentação declinada em sua defesa na ação penal
e inovar com base em modificação de entendimento jurisprudencial
.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DO MÉRITO. TEMAS JÁ DEBATIDOS E REFUTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...
]
3. Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016). 4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). 5. O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
as razões recursais não apresentam nenhum argumento com o condão de ensejar posicionamento diverso daquele já consignado no r. decisum monocrático fustigado id. 3992579. Isso porque resultou satisfatoriamente comprovado nos autos que o revisionando se apoia apenas e tão somente em reiteração de argumentos inicialmente apresentados [...]
”.

Assim
, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
mantenho o entendimento
esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu
do
pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.